Tribunal: TJDFT
Processo: 0017367-25.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFESA DA POSSE. ART. 674 DO CPC. SÚMULA 84/STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. Araken de Assis (in, Manual dos Recursos, 2a ed. Ed. Revista dos Tribunais) leciona que o interesse recursal encontra-se claro quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a defluente do ato impugnado. Assim, o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade.

2. In casu, o autor, ora apelante, manejou os embargos de terceiro com o fito de proteger sua propriedade/posse sobre o bem que, supostamente, sofreu injusta constrição, nos termos do art. 674 do CPC c/c a Súmula 84 do STJ.

3. Nas razões da apelação, o próprio embargante destacou que a propriedade do imóvel foi definitivamente outorgada à TERRACAP, em razão da sentença prolatada pelo d. juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, motivo pelo qual pugnou pela extinção do processo, sem resolução de mérito.

4. Mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte autora, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado, pois as medidas solicitadas não surtiram efeito algum.

5. Em se tratando de recurso suplicando pela concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedente.

6. Recurso não conhecido.